Tribunal: CARF
Processo: 10384.720804/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720804/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.906 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
MARCHÃO MECÂNICA E ENGENHARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. PRESCRIÇÃO. PEDIDO ANTERIOR À DATA DE
09/06/2005. PRAZO DECENAL. SÚMULA CARF No 91.
Limita-se à pedido de restituição (PER/DCOMP) protocolado antes de
09/06/2005, em relação a tributo sujeito ao lançamento por homologação, a
aplicação do prazo prescricional de 10 anos. de pleitear a repetição do indébito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720804/2009-61
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720804/2009-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 16-75.721, proferido pela 5a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não homologando a compensação declarada.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que passo a
transcrever, com a devida complementação adiante:
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório de
fls.25, que reconheceu em parte o direito creditório pleiteado na declaração de
compensação n° 32026.23050.021006.1.7.02-5082 (fls.02/06), relativo a saldo negativo
de IRPJ, ano-calendário 2002, com a seguinte fundamentação:

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720804/2009-61

Saldo Negativo reconhecido pelo Despacho Decisório (R$)

Irresignada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.120/122,
acompanhada dos documentos de fls.123/138, alegando, em síntese, que a fiscalização
não levou em consideração o saldo contábil e fiscal remanescente de períodos
anteriores, o qual se originou no ano de 1993, conforme os demonstrativos de
fls.120/121, e apurou um saldo credor bem inferior ao informado nas DCOMP
apresentadas.
A DRJ, ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu por
julgá-la improcedente, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720804/2009-61

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear o reconhecimento do direito ao indébito se extingue no decurso de
5 anos contados da data da extinção do crédito tributário, em conformidade com o
art.165 c/c o art.168 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
1. DA SINOPSE FÁTICA
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, DCOMP n°
32026.23050.021006.1.7.02-5082, onde requer-se compensação de débito com crédito
apurado a título de saldo negativo de IRPJ, ano base 2002, Exercício 2003, no valor de
R$ 31.372,12. Os débitos se referem ao código 2362, Período de Apuração da janeiro a
setembro de 2003.
Insta destacar, que para apuração do crédito verificou-se que no ano de 1996 o
contribuinte apresentou, na DIPJ Ex. 97, imposto a pagar no valor de R$ 4,139,50, FL.
10. No ano de 1997 o contribuinte recolheu a importância de R$ 38.973,10 e apurou
imposto devido no valor de R$ 31.220,29, fls. 11 e 25. A diferença entre valor recolhido
e imposto devido resulta em saldo negativo no ano 1997 em R$ 7.752,81.
Acontece que, as PERDCOMPs foram indeferidas e fora proposta Manifestação de
Inconformidade não tendo a recorrente logrado êxito pelo fato de, segundo os
julgadores, haveria alcançado a decadência para compensação dos referidos créditos.
Ocorre que a sistemática de contagem de prazo das estimativas de IRPJ só se opera após
a verdadeira constituição do crédito final, vez que os valores de IRPJ e da CSLL
apurados por estimativa não se qualificam como crédito tributário, mas como mera
antecipação do pagamento deste.
Pelo escopo fático exposto, e pelas implicações jurídicas a seguir explanadas, restar-se-
á, indubitável, a boa-fé do contribuinte e a necessidade de reexame do feito.
2. DAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS
Inicialmente, ressalte-se que trata-se de saldo negativo de IRPJ, ano base 2002,
Exercicio 2003 sendo os débitos referentes aos períodos de janeiro a setembro de 2003.
O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas, contudo, é possível que os valores relativos
à estimativa tenham sido compensados e computados como pagamento no momento do
ajuste anual, contudo, essa compensação pode não ser homologada, ocorrendo a decisão
após a apuração do lucro real.
Assim, tratar-se-iam de valores referentes a tributo consolidados com o ajuste anual, não
mais de mera expectativa do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro.
Portanto, a sua extinção submete-se a condição resolutória da RFB homologá-la ou
não no prazo de 05 anos.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720804/2009-61

Nesse viés, tratando-se de débitos já homologados no prazo de 05 anos não se restaria
alcançada a decadência, surgindo um novo prazo, o prescricional; e ainda, os débitos
compensados referem-se aos débitos, CÓDIGO 2362, referentes aos períodos de janeiro
a setembro de 2003, não estando decorrido pois, os 05 anos.
3. CONCLUSÕES
4. Em face da gama de considerações acima expendidas, a impugnante requer a Vossa
Senhoria que:
a) Receba o presente Recurso Voluntário no sentido de julgar procedente a Declaração
de Compensação , DCOMP n° 32026.23050.021006.4.7.02-5082, relativo a saldo
negativo de IRPJ, ano- calendário 2002.
b) Declare a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora discutido, nos termos
do art. 151, III, CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Conforme já relatado, a Recorrente apresentou pedido de compensação n°
32026.23050.021006.1.7.02-5082 relativo a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002, no
valor de R$ 31.372,12. Os débitos se referem ao código 2362, Período de Apuração de janeiro a
setembro de 2003.
A DRF, por meio do despacho decisório (e-fls. 25), deixou de reconhecer o direito
creditório ao contribuinte, relativo a saldo negativo de IRPJ Ex. 2003, em razão de inexistência
de saldo credor ao final do ano base 2002 e não homologou as compensações objeto da
Declaração de Compensação - DCOMP n° 32026.23050.021006.1.7.02-5082.
Por sua vez, a DRJ, após análise dos demonstrativos apresentados pela Recorrente
às e-fls.120/121, juntamente com os registros do Livro Razão às fls.123/138, verificou-se que é
pleiteado o saldo credor de estimativas de IRPJ relativas aos anos-calendário de 1993 (Razão de
e-fls.123/125), 1994 (Razão de e-fls.126/128), 1995 (Razão de e-fls.129/131), 1996 (Razão de e-
fls.132/134), e 1997 (Razão de e-fls.135/138). Porém, a Recorrente não informou possuir saldo
negativo de IRPJ em nenhuma das declarações de rendimentos relativas aos anos-calendário de
1993 a 1997. Outrossim, o pleito da Recorrente também foi indeferido por, nos termos do art. 4o,
da referida LC no 118/2005, estar extinto o direito à restituição, por transcurso de prazo superior
a cinco anos entre as datas dos pagamentos e a data do pedido de restituição por meio da
apresentação de PER/DCOMP.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720804/2009-61

Em suas razões recursais, a Recorrente discordando do acórdão de piso, pleiteou
sua reforma sob o argumento de que “a sistemática de contagem de prazo das estimativas de
IRPJ só se opera após a verdadeira constituição do crédito final, vez que os valores de IRPJ e
da CSLL apurados por estimativa não se qualificam como crédito tributário, mas como mera
antecipação do pagamento deste”. (...) “Nesse viés, tratando-se de débitos já homologados no
prazo de 05 anos não se restaria alcançada a decadência, surgindo um novo prazo, o
prescricional; e ainda, os débitos compensados referem-se aos débitos, CÓDIGO 2362,
referentes aos períodos de janeiro a setembro de 2003, não estando decorrido pois, os 05 anos”.
Contudo, entendo não assistir razão ao pleito da Recorrente por, caso em análise,
não se aplicar a tese do prazo decenal para o aproveitamento do crédito em discussão. Afinal,
como restou consignado na decisão recorrida, a declaração de compensação foi apresentada no
decorrer do ano-calendário de 2006, conforme a consulta a seguir reproduzida, ou seja, após o
prazo de mais de 5 anos da apuração do saldo negativo dos anos-calendário de 1993 a 1997.
Dados de Entrega da PER/DCOMP

Assim sendo, a controvérsia reside em matéria de direito, qual seja, o prazo
prescricional para o exercício do direito de repetição, no caso do IRPJ, que se submete à
sistemática do lançamento por homologação de que cuida o artigo 150 do Código Tributário
Nacional.
Impende registrar que o contexto jurídico foi substancialmente alterado desde a
decisão da DRJ, levando esta relatora a acolher as alegações da Recorrente, como passo a expor.
A mudança do critério jurídico por meio da Lei Complementar no 118/2005
inovou no sistema jurídico e, assim, foi acolhida pelo Poder Judiciário com efeitos prospectivos
e não retroativos, conforme se pode depreender do acórdão abaixo, exarado sob a égide do
artigo 543-B do Código de Processo Civil/73, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade da parte final do artigo 4o do diploma legal citado, que dispunha sobre a
aplicação do disposto no artigo 3o a fatos pretéritos:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720804/2009-61

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE
566.621/RS, julgamento em 04/08/2011). (Grifei)
A decisão do Supremo Tribunal Federal com fulcro no disposto no artigo 543-B do
CPC/73 deve ser observada pelos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme determina o artigo 62, § 2o, do Anexo II do RICARF.
Tal entendimento está consolidado na Súmula CARF no 91, que tem efeito
vinculante de acordo com a Portaria MF no 277/2018, verbis:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso em tela, o PER/Dcomp é posterior a essa data e, portanto, a ele não se
aplica a teoria dos cinco mais cinco. Por tal fundamento, concordo com o acórdão de piso por
considerar decaído o direito de utilização dos créditos reclamados.
E mesmo que assim não o fosse, a Recorrente foi intimada a demonstrar e
identificar “qual o ano calendário em que ocorreu pagamento integral das estimativas
apuradas no decorrer do ano, os quais deram origem ao saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensações de estimativas dos anos subseqüentes”.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720804/2009-61

Porém, não consta dos autos que a Recorrente tenha demonstrado e comprovado a
existência de pagamento a maior (saldo negativo) ou indevido de IRPJ passível de compensação
nos anos de 1996 a 2000. Ou seja, os demonstrativos e registros contábeis inclusos aos autos,
apontam, pagamentos efetuados nos anos de 1993 a 1997 e desacompanhados da comprovação
da sua disponibilidade.
Assim, ante da falta de comprovação da disponibilidade e utilização do crédito
reclamado no prazo previsto no artigo 168 do CTN, considero decaído o direito de utilização do
direito creditório em discussão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital